Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUENERATÓRIOS. NÃO ABUSIVIDADE. NÃO LIMITAÇÃO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS. VALOR NÃO EXACERBADO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. CONTRATAÇÃO EM SEPARADO. VALIDADE.
1. Nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, o fato de contratar advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Ausente outro elemento que infirme a hipossuficiência deferida, rejeita-se a impugnação apresentada.
2. A relação jurídica entre as partes é regida pela norma consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e do enunciado de súmula 297 do STJ.
3. Nos termos dos incisos IV e V do art. 6o do CDC, permite-se a revisão contratual em face de práticas e cláusulas abusivas possibilitando a modificação que estabeleçam prestações desproporcionais ou em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
4. As cláusulas abusivas quando consideradas nulas não invalidam todo o contrato, salvo quando, sem elas, não for possível o cumprimento do pactuado em razão da natureza ou de outras circunstâncias peculiares ao caso, na forma do art. 51, § 2o, do CDC.
5. Em se tratando de pretensão revisional, compete à parte interessada demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança do direito alegado, conforme a regra estática da distribuição do ônus da prova.
6. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa de juros; a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; e são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02, sendo passíveis de revisão em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e comprovada a abusividade decorrente desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC), conforme tese fixada nos Temas Repetitivos 26 a 36 do STJ.
7. Segundo o enunciado de Súmula 530 do STJ, nas hipóteses de ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos que impeça a comprovação da taxa de juros aplicada, será adotada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
8. São consideradas abusivas as tarifas de avaliação e de registro de contrato, cujos serviços não foram prestados ou se o valor cobrado for exacerbado. Entendimento firmado na tese do Tema Repetitivo 958 do STJ.
9. Não se verifica verossimilhança mínima da alegação de que não foi informada sobre a faculdade de contratar o seguro prestamista apta a caracterizar venda casada, especialmente pelo fato de que se trata de instrumento próprio, diverso da proposta de financiamento, o que reforça a tese de opção feita pelo consumidor. Validade na contratação do seguro prestamista.
10. Apelação da parte autora não provida. Apelação da instituição financeira provida.